Tribunal: STF
Processo: Rcl 72655
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 501. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145, CLT (SÚMULA Nº 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Restinga Seca, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Recurso Ordinário n. 0020127- 82.2022.5.04.0702, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nos autos da ADPF 501.  



    2. Consoante relatado, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou reclamação trabalhista no qual formulado pedido de pagamento de indenização da dobra das férias pagas fora do prazo do art. 145 da CLT, com esteio na Súmula de nº 450 do TST, o qual foi julgado improcedente pelo Juízo de Primeira Instância.



    3. O Reclamante afirma que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 4ª Região reformou a decisão de origem, nos termos de decisão assim ementada:



    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO AUTOR. FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. ADPF No 501. DECISÃO VINCULANTE DO STF. Na linha do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF n.o 501, é indevida a condenação do Município, com fundamento na aplicação analógica do artigo 137 da CLT, ao pagamento da dobra das férias e do terço constitucional em razão do pagamento extemporâneo das férias. Declarada a inconstitucionalidade da Súmula n.o 450 do TST, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pleito do autor. Negado provimento ao recurso. Todavia a Turma, por maioria, em sua atual composição deu provimento ao recurso ordinário da parte autora.



    4. Afirma que a referida decisão afronta o quanto decidido na ADPF 501/SC, ao desconsiderar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e determinado o cumprimento da decisão proferida na ADPF 501.



    Eis o Relatório. Decido.



    6. O processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia cinge sobre a violação, pelo acórdão reclamado (e-doc. 14, p. 240-253), do assentado na ADPF 501, cuja ementa é abaixo transcrita, oportunidade em que esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho haja vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e impor o pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT, verbis:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)  



    9. Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, esta Corte, além de ter declarado a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    10. Naquela ocasião, o STF optou por impor a invalidação automática das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.   



    11. No caso em comento, o Juízo da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por maioria, entendeu que o pagamento das férias realizado fora prazo do art. 145 da CLT atrai a incidência do art. 137 da CLT, “conforme o entendimento vertido na Súmula 450 do TST”, verbis:



    “(...)



    1.1 FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PAGOS INTEMPESTIVAMENTE 



    Peço vênia à nobre Relatora para divergir quanto à matéria. 



    Nos termos do art. 145 da CLT, o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143, deve ser efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. 



    A inobservância deste dispositivo legal atrai a incidência do art. 137 da CLT, conforme o entendimento vertido na Súmula 450 do TST, não havendo falar em infração de caráter meramente administrativo. 



    Destaco a inexistência de qualquer exceção no prazo para pagamento das férias previsto no art. 145 da CLT. Inexiste, portanto, o direito potestativo do empregado de optar por quando receber o pagamento. Por tal razão, não cabe perquirir sobre vantagens e desvantagens para o empregado que opta por receber sua remuneração de férias intempestivamente. 



    No caso, o Município réu alega ter efetuado o pagamento das férias no prazo legal, mas não junta qualquer documento que comprove a data do efetivo pagamento, ônus que lhe incumbia (art. 818, II, da CLT). Assim, conclui-se que as férias foram pagas fora do prazo previsto no art. 145 da CLT. 



    Diante disso, o caso delineado se enquadra na hipótese da supracitada Súmula 450 do TST (ratificando o teor da antiga OJ 386, da SDI-1):



    "FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal." 



    No mesmo sentido, incide ao caso a Súmula 97 deste Tribunal Regional: 



    "FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. TERÇO CONSTITUCIONAL PAGO NO PRAZO. O pagamento da remuneração relativa às férias fora do prazo legal resulta na incidência da dobra, excluído o terço constitucional quando este for pago tempestivamente"



    Ademais, em que pese o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, na qual, por maioria de votos, restou declarada a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, a Convenção n.o 132 da OIT, norma internacional do trabalho que dispõe sobre o instituto das férias anuais remuneradas, promulgada por meio do Decreto n.o 3.197/1999, traz a seguinte previsão: "As quantias devidas em decorrência do parágrafo 1 acima deverão ser pagas à pessoa em questão antes do período de férias, salvo estipulação em contrário contida em acordo que vincule a referida pessoa e seu empregador". 



    Trata-se, pois, de Direito Humano do Trabalho, fundamentalizado no art. 7o da Constituição da República, a atrair a interpretação pro personae, situação não considerada pela excelsa Corte. 



    Nestes termos, os dispositivos da CLT concernentes ao direito de férias e à forma de sua concessão e remuneração devem ser compreendidos à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho, que ostentam, inclusive, a condição de fundamentos da República, conforme artigo 1o, III e IV, da Magna Carta.



    Assim, a violação do direito humano fundamental da pessoa às férias, cuja remuneração deve ocorrer antes do início do período, para permitir o efetivo desfrute, impõe a devida reparação, a qual compreende a dobra, na forma do art. 137 da CLT. Dúvida sobre a extensão da norma que se resolve em favor da pessoa trabalhadora. Incidência, ademais, do princípio in dubio pro operario. 



    Nesse sentido, merece reforma a sentença de origem, para que se passe a observar a condenação da parte ré ao pagamento da dobra das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143, acrescidos do terço constitucional, pagos de forma intempestiva. 



    Ademais, reputo preclusa a prova documental pelo demandado, servindo os documentos que venham a ser apresentados na fase de liquidação especificamente para a elaboração dos cálculos, e não para a discussão do direito ao percebimento da dobra das férias que ora se reconhece. 



    Isto posto, dou provimento ao recurso do sindicato autor para condenar o Município réu ao pagamento da dobra das remunerações de férias e seu 1/3 durante todo o período laboral dos Substituídos (ACS/ACE), com base no art. 137 c/c 145 todos da CLT e aplicação em conjunto da súmula 450 do TST.”



    12. Conforme se depreende dos autos, tal decisão ainda não transitou em julgado visto que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020127-82.2022.5.04.0702, foi interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento, e posterior agravo de instrumento, ainda pendente de apreciação. 



    13. Aplicável, portanto, o entendimento firmado na ADPF 501, segundo o qual estão automaticamente invalidadas todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas na Súmula 450 do TST, tenham imputado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    14. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para afastar a necessidade de pagamento de remuneração de férias em dobro pelas reclamantes nos autos do Processo nº 0020127-82.2022.5.04.0702.



    15. Conforme precedentes desta Corte, sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual (Nesse sentido: Rcl 44537 AgR-ED, Rcl 55043 AgR-Ed e Rcl 24464 AgR e ACO 3304 AgR).  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente